Tribunal: STF
Processo: Pet 3003
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-01
Data de publicação: 2004-04-01

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. CARGO DE SECRETÁRIO ESPECIAL DO CONSELHO
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, EQUIPARADO AO DE MINISTRO DE
ESTADO. M.P. Nº 103/03, CONVERTIDA NA LEI Nº 10.683/03. CONTROVÉRSIA
 ACERCA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CF,
ART. 102, INCISO I, LETRA "C".
Discussão que perdeu o objeto, em
face da superveniente nomeação do requerido para o cargo de Ministro
 de Estado da Educação, fato que atesta a competência desta Suprema
Corte para examinar o pedido de arquivamento dos autos feito pelo
Ministério Público Federal.
Questão de ordem prejudicada.